Tribunal: TJES
Processo: 0000836-32.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000836-32.2020.8.08.0047

APELANTE:
RALPH FAUSTINI CAMPANA

APELADO:
WASHINGTON SILVA RAMOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. PROMESSA DE PAGAMENTO. TÍTULO DE RESGATE. MONTANTE INFERIOR AO DA DÍVIDA ORIGINAL. ANTECEDENTE AO VENCIMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO NA POSSE DO CREDOR. QUITAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A nota promissória é uma promessa de pagamento que atesta a existência de uma dívida e a cártula fica retida com o credor até o adimplemento, ocasião em que é entregue ao devedor, pois se trata de verdadeiro título de resgate, uma vez que a sua emissão pressupõe futuro pagamento em dinheiro capaz de extinguir a relação cambiária.

2. Demonstrado que os importes alegados a título de quitação correspondem a montante inferior ao da dívida original, assim como se tratam de transferências bancárias realizadas em momento que antecederam cerca de 4 (quatro) meses ao prazo de vencimento da nota promissória e que o título de crédito permaneceu na posse do credor, ora apelado, tendo, inclusive, instruído o feito executivo, resta afastada a tese de quitação trazida pelo recorrente, especialmente com base no princípio da cartularidade. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000836-32.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RALPH FAUSTINI CAMPANA

APELADO: WASHINGTON SILVA RAMOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. PROMESSA DE PAGAMENTO. TÍTULO DE RESGATE. MONTANTE INFERIOR AO DA DÍVIDA ORIGINAL. ANTECEDENTE AO VENCIMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO NA POSSE DO CREDOR. QUITAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A nota promissória é uma promessa de pagamento que atesta a existência de uma dívida e a cártula fica retida com o credor até o adimplemento, ocasião em que é entregue ao devedor, pois se trata de verdadeiro título de resgate, uma vez que a sua emissão pressupõe futuro pagamento em dinheiro capaz de extinguir a relação cambiária.

2. Demonstrado que os importes alegados a título de quitação correspondem a montante inferior ao da dívida original, assim como se tratam de transferências bancárias realizadas em momento que antecederam cerca de 4 (quatro) meses ao prazo de vencimento da nota promissória e que o título de crédito permaneceu na posse do credor, ora apelado, tendo, inclusive, instruído o feito executivo, resta afastada a tese de quitação trazida pelo recorrente, especialmente com base no princípio da cartularidade. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000836-32.2020.8.08.0047

APELANTE:
RALPH FAUSTINI CAMPANA

APELADO:
WASHINGTON SILVA RAMOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RALPH FAUSTINI CAMPANA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES (id. nº 8629104) que rejeitou os embargos à execução manejados em desfavor de
WASHINGTON SILVA RAMOS
.

Sustenta o apelante (id. nº 8629106) que os pagamentos realizados são incontestáveis, pois foram efetuados de forma fracionada, conforme comunicado ao apelado, mas este não lhe entregou a nota promissória.

Salienta que os valores pagos somam o importe de R$ 54.853,80 (cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), enquanto o valor devido era R$ 55.396,00 (cinquenta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais), sendo a diferença (R$ 542,20 - quinhentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) um desconto comum em negociações, visto que os pagamentos foram adiantados.

Aduz, ainda, que a antecipação e fracionamento dos pagamentos não impede o reconhecimento do adimplemento da dívida, assim como afirma ter o apelado agido de má-fé ao não devolver o título de crédito e promover a sua execução.

Defende, também, não ter o MM. Juiz
a quo
examinado adequadamente os comprovantes de pagamento anexados aos autos, pois entendeu como se não existissem ou como se o pagamento antecipado e parcelado da dívida não fosse possível.

Ao examinar os autos constato que a insurgência do recorrente está centrada no reconhecimento do adimplemento da dívida objeto da ação de execução por título extrajudicial manejada em primeiro grau.

Pelo que vejo dos autos de origem, o apelado aduziu ser credor do apelante na quantia de R$ 55.396,00 (cinquenta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais), garantida por meio de uma nota promissória emitida na data de
6 de junho de 2016
, com vencimento em
20 de abril de 2017
, salientando que, após o vencimento do título, tentou receber o pagamento, mas sem sucesso.

Muito bem. Ao analisar os autos de origem, em especial a nota promissória de fls. 13, possível constatar que a promessa de pagamento em questão foi emitida e assinada pelo recorrente, dela constando todos os dados retrocitados, sendo tais fatos, inclusive, incontroversos.

No que tange à alegada quitação da obrigação, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Ao examinar as alegações trazidas pelo recorrente em sede de embargos à execução, possível constatar que sua alegação está fulcrada no fato de que: “
[...] realizou duas transferências para a conta do Embargado (doc. anexo), nos respectivos valores de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e outro no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cheque pago em 21/12/2016 no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cheques pagos em 29/12/2016, nos valores de R$ 1.298,80 (um mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) e o outro no valor de R$ 1.055,00 (um mil e cinquenta e cinco reais)
” (fls. 7), o que, segundo ele, seria o suficiente para saldar a dívida.

Ocorre que, examinando os extratos bancários juntados às fls. 17/19-verso, vejo que, de fato, há correspondência entre os valores acima referidos e os registros de movimentação financeira constantes dos extratos bancários por ele trazidos aos autos, mas tal correspondência para por aí.

Examinando cuidadosamente toda a documentação referida, observo que os importes retrocitados correspondem a montante inferior ao da dívida original, qual seja, R$ 54.853,80 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

Não bastasse, tratam-se de transferências bancárias realizadas em momento que antecederam cerca de 4 (quatro) meses ao prazo de vencimento do título de crédito.

Além disso, como se vê do processo da execução de título extrajudicial que tramitou na origem, o título de crédito permaneceu na posse do credor, ora apelado, tendo, inclusive, instruído o feito executivo retrocitado, elementos que, somados, afastam a alegação de quitação.

Para reforçar esta conclusão, cito a redação contida nos arts. 39, 40 e 77, do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme Relativa às Letras de Câmbio e Notas Promissórias) que ao tratar da quitação, do pagamento parcial e do prazo de pagamento da nota promissória, assim estatuem:

Art. 39. O sacado que
paga uma letra
pode exigir que
ela lhe seja entregue com a respectiva quitação
.

O portador não pode recusar qualquer pagamento parcial.

No caso de
pagamento parcial
, o sacado
pode exigir que desse pagamento se faça menção na letra e que dele lhe seja dada quitação
.

Art. 40. O sacado que paga uma letra
antes do vencimento

fá-lo sob sua responsabilidade
.

Art. 77.
São aplicáveis às notas promissórias
, na parte em que não sejam contrárias à natureza deste título,
as disposições relativas às letras
e concernentes: endosso (artigos 11 a 20);

vencimento
(artigos 33 a 37);

pagamento
(artigos 38 a 42); [...] (destaquei).

No mesmo rumo, dispõe o Código Civil em seu art. 324, que cito:

Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento.

Ainda, reafirmo que a própria norma retrocitada prevê a existência de instrumento a que poderia ter o devedor feito uso, mas não trouxe prova nesse sentido. Vejamos:

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

De mais a mais e como argumento de reforço, registro que o apelante figura como requerido em, ao menos, outras 2 (duas) execuções de título extrajudicial (nº 0000788-73.2020.8.08.0047 e 0001449.86-2019.8.08.0047) manejadas pela mesma parte, qual seja, o recorrido, e nas quais também são exigidos valores inerentes a contrato de mútuo garantido por nota promissória, sendo, também naquelas ações, duvidosa a prova a respeito da quitação.

Dessa maneira, examinando detidamente cada elementos trazido a estes autos
e considerando que a nota promissória é uma promessa de pagamento que atesta a existência de uma dívida e a cártula fica retida com o credor até o adimplemento, ocasião em que é entregue ao devedor, pois se trata de verdadeiro título de resgate, uma vez que a sua emissão pressupõe futuro pagamento em dinheiro capaz de extinguir a relação cambiária, chego à conclusão de que, com base no princípio da cartularidade, decidiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao não reconhecer a quitação alegada pelo recorrente.

Sobre o tema, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 7. Não há insegurança para os devedores, pois não se pode ignorar que a "quitação regular de débito estampado em título de crédito é a que ocorre com o resgate da cártula - tem o devedor, pois, o poder-dever de exigir daquele que se apresenta como credor cambial a entrega do título de crédito (o art. 324 do Código Civil, inclusive, dispõe que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento)" (REsp n. 1.236.701/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 23/11/2015). 8. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.635.968/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/6/2021).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões